Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739377-91.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: JOHNNY LUIS SOARES VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JOHNNY LUIS SOARES VASCONCELOS: “Trata-se de pedido de reavaliação da decisão de ID 82250823, que indeferiu a penhora do imóvel de ID 48274392, com fundamento na proteção conferida pela Lei no 8.009/90. O exequente sustenta que novos elementos afastam a impenhorabilidade do bem de família, especialmente o fato de o executado figurar como réu na ação de cobrança de aluguéis referente ao processo no 0815343-69.2024.8.14.0301, em trâmite na 8a Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, bem como ter celebrado contrato de locação de outro imóvel em seu nome (ID 220010352). Regularmente intimado, o executado permaneceu inerte. É o relatório. Decido. Retire-se o sigilo dos documentos de ID 233866709 - 233873033. É pacífico o entendimento de que a Lei no 8.009/90 protege o bem de família da penhora, salvo nas hipóteses expressamente previstas em seu artigo 3o. Dentre as exceções, destaca-se o inciso VII, que permite a penhora quando comprovado que o devedor possui outro imóvel destinado à sua moradia ou à de sua família. No caso concreto, a documentação apresentada pelo exequente comprova que o executado figura como locatário de outro imóvel e está inadimplente no contrato. No entanto, essa circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, sendo imprescindível demonstrar que o imóvel locado se destinava à sua residência ou à de sua família. Pelo contrário, os documentos oriundos do processo no 0815343- 69.2024.8.14.0301, em trâmite na 8a Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA (ID 220010355), evidenciam que o imóvel não pertence ao executado e que a locação não apresenta indícios de intenção de moradia. Diante do exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel de ID 48274392. Retornem-se os autos para o arquivo provisório (ID 173302045).” O Agravante sustenta que a proteção da Lei 8.009/1990 ao bem de família pressupõe a sua utilização para a moradia do casal ou da entidade familiar. Salienta que, conforme se vê do Processo 0815343-69.2024.8.14.0301, em trâmite na 8a Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, o Agravado figura como locatário de outro imóvel onde efetivamente reside. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a penhora do imóvel indicado. Preparo recolhido (ID 76264202). É o relatório. Decido. Não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator